Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001499-24.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 303-79.2020.811.0018
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor da menor Emanuelle Vitória Alves de Souza, nascida em 01 de setembro de 2019, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Juara, nos autos de Ação Civil de Preceito Cominatório n.o 303-79.2020.811.0018, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta a agravante que é possível concluir que a Resolução TJ/MT n. 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixadas em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula.
Ademais, alega em síntese, que conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo criança e adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade.
Desse modo, aduz o recorrente que o Juízo, no qual foi distribuído originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara-MT.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor da menor Emanuelle Vitória Alves de Souza, nascida em 01 de setembro de 2019, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Juara, nos autos de Ação Civil de Preceito Cominatório n.o 303-79.2020.811.0018, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Narra a inicial que a menor Emanuelle Vitória Alves de Souza nascida em 01.10.2019, visando o fornecimento de procedimento cirúrgico denominado correção de comunicação intraventricular, devido ao seu diagnóstico de patologia cardíaca, comunicação intraventricular.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação da agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença como é o caso dos autos.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora